Tribunal: TJPA
Processo: 0003316-29.2012.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003316-29.2012.8.14.0133

RECORRENTE: DIONATA VEIGA DOS SANTOS, DEIVISON VEIGA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0003316-29.2012.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE MARITUBA
-PA

RECORRENTE: DIONATA VEIGA DOS SANTOS E DEIVISON VEIGA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: GABRIEL DUARTE

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INDEFERIDA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA NA FASE PRÉVIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPOSSÍVEL NA PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Dionata Veiga dos Santos e Deivison Veiga dos Santos contra decisão da Vara Criminal de Marituba-PA que pronunciou os réus nas sanções punitivas dos arts. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Necessário examinar se: i) o juízo de pronúncia fundamentou adequadamente a materialidade e os indícios suficientes de autoria; ii) há suficiência nos elementos para indeferimento da absolvição sumária por legítima defesa; iii) se é possível a exclusão das qualificadoras nesta fase processual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia é decisão interlocutória mista que deve verificar a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, exibindo fundamentação idônea que revele os motivos do convencimento do magistrado, sem adentrar análise meritória (art. 93, IX, CF).
4. A prova da materialidade encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e demais laudos periciais; os indícios de autoria são corroborados por testemunhos colhidos em juízo, que ratificam a imputação.
5. A alegação defensiva de legítima defesa não encontra respaldo na fase recursal de pronúncia, diante da coexistência de dúvida razoável sobre sua incidência, cabendo sua apreciação aprofundada ao Tribunal do Júri, segundo o princípio do in dubio pro societate.
6. As qualificadoras previstas nos incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou defesa da vítima) do § 2º do art. 121 do Código Penal estão suficientemente fundamentadas na decisão, com base em elementos fáticos que comprovam seu cabimento, não sendo adequada sua exclusão nesta fase recursal.
7. O princípio da soberania dos veredictos impede o reexame probatório neste momento processual, resguardando a competência do Conselho de Sentença para análise definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de pronúncia com fundamentação adequada quanto à materialidade, autoria, indeferimento da absolvição sumária e manutenção das qualificadoras.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia, enquanto juízo interlocutório, está adstrita à comprovação da existência do crime e à indicação de indícios suficientes de autoria, não sendo possível a absolvição sumária por legítima defesa ou a exclusão de qualificadoras diante de dúvida razoável, devendo os fatos serem examinados pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso IX; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, incisos III e IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Rec. em Sentido Estrito 1.0000.23.060065-2/001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, julgamento em 14/09/2023;

STJ, AgRg no REsp 1739286 RS, julgado em 15/08/2018;

TJMG, Rec. em Sentido Estrito 70082887316, Rel. Sérgio Miguel Achutti Blattes, julgamento em 07/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0003316-29.2012.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE MARITUBA
-PA

RECORRENTE: DIONATA VEIGA DOS SANTOS E DEIVISON VEIGA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: GABRIEL DUARTE

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DIONATA VEIGA DOS SANTOS E DEIVISON VEIGA DOS SANTOS,
por intermédio de advogado constituído, contra a decisão exarada pela
Vara Criminal de Marituba
-PA
que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso III e IV, do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.29002468), em síntese, no dia 28.08.2012, por volta da 20h30, Rua Principal, Passagem São Benedito, os denunciados, em unidade de desígnios, mataram, com emprego de meio cruel e com recurso de dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, a vítima WENDERSON PAULO DOS SANTOS PINHEIRO, ao desferir golpes com arma branca do tipo “garfo de churrasco”, e pauladas na região da cabeça.

Expõe que no dia do ocorrido, os denunciados, que são irmãos e tios da vítima, estavam na frente da residência de sua genitora, momento em que foram surpreendidos pela chegada de WENDERSON. Diante de desentendimentos anteriores entre os denunciados e o ofendido, ocasionados pelo tráfico de drogas, DEIVISON e DIONATA adentraram na residência e se trancaram.

Diante disso, a vítima, ainda em discussão, batia na porta de entrada da residência tentando adentrar no local, momento em que o denunciado DEIVISON VEIGA pegou uma arma branca do tipo “garfo de churrasco”, armou emboscada saindo pela porta dos fundos da residência para tentar surpreender a vítima. Ao sair, DEIVISON foi visto pela vítima, ocasião em que travaram luta corporal e o referido denunciado furou a vítima na região do peito, usando o garfo.

No mesmo momento, DIONATA se armou com um tronco de madeira e completou a ação, atacando a vítima e desferindo várias pauladas na região da cabeça, ocasionando a morte.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, III e IV, do CPB
.

A Denúncia foi recebida
em 25 de outubro de 2023
(id29002476.)

Citação dos réus. (id.29002492; 29002493)

Resposta à Acusação. (id.29002477)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.29002496; 29002497)

Mídias de audiência. (id.29002500-29002511)

Termo de Audiência e alegações finais das partes. (id.29002512)

Na
Sentença de Pronúncia em 09/04/2025 (id.29002518),
o juízo pronunciou os réus
DEIVISON VEIGA DOS SANTOS e DIONATA VEIGA DOS SANTOS
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, III e IV, do CPB
, devendo
ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.29002524),
pugnando:
1)
Impronúncia – legítima defesa;
2)
Afastamento das qualificadoras

Juízo de Retratação (id.29002533)
, no qual manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em
contrarrazões

(id. 29002528),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor dos réus.

Nesta

Instância Superior (id.29354878),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DIONATA VEIGA DOS SANTOS E DEIVISON VEIGA DOS SANTOS,
por intermédio de advogado constituído, contra a decisão exarada pela
Vara Criminal de Marituba
-PA
que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso III e IV, do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o requerente sob o fundamento de que teria agido em legítima defesa, repelindo uma agressão injusta e atual iniciada pela suposta vítima, no que os réus reagiram para preservar sua vida, o que evidencia a excludente de ilicitude.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

2.1- MATERIALIDADE A materialidade do delito cometido contra a vítima constata-se pelos seguintes elementos de convicção: i) boletim de ocorrência ii) laudo de levantamento de local de crime e laudo de exame de corpo de delito da vítima, ID 72927899.

2.2- AUTORIA Os indícios de autoria também se fazem presentes, através, principalmente, dos depoimentos das testemunhas DENILSON VEIGA DOS SANTOS e RAIMUNDO NONATO FERREIRA GONÇALVES, prestados em juízo, tendo ratificado as informações relatadas em sede policial.”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade pelo
boletim de ocorrência, laudo de levantamento de local de crime e laudo de exame de corpo de delito da vítima,
juntado aos autos e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser os oras recorrentes, em tese, os autores do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Trago à colação trecho das testemunhas ouvidas em juízo, que favorecem ao pronunciamento do réu.

A testemunha
RAIMUNDO NONATO FERREIRA GONÇALVES
narrou: (id. 29002506)

“QUE não conhecia a vítima; QUE enxerga os acusados; QUE morava perto na época em frente a casa das mães deles; QUE a vítima era uma pessoa um pouquinho errada, era envolvido com criminalidade; QUE viu a vítima chegando no local; QUE quando eles viram a vítima, os acusados correram e entraram na casa, que a vítima ficou tentando entrar na casa com uma arma na mão; QUE eles saíram para defender a própria mãe e para não morrerem; QUE eles conseguiram neutralizar ele ali.”

A testemunha
DENILSON VEIGAS DOS SANTOS
, irmão dos acusados e tio da vítima (id.29002500)

“
QUE não presenciou o crime; QUE estava no trabalho; QUE reconheceu a vítima em delegacia, pelas vestes que tinha roubado do depoente; QUE quando chegou do trabalho, viu o a vítima morta e muita gente ao seu redor; QUE não chegou a se aproximar; QUE quando chegou em sua residência sua mãe estava chorando, ocasião que perguntou para sua mãe sobre o que estava acontecendo, no que ela respondeu ao depoente que tinham matado uma pessoa, pediu para que o depoente fosse ver o que estava ocorrendo; QUE quando se aproximo da vítima, foi que reconheceu-o, pela sua veste, porque o seu rosto estava deformado; QUE teve conhecimento que a vítima tinha se envolvido em outro homicídio em Vigia, quando este era ainda menor, sendo apreendido, matou seu melhor amigo, estuprado e enterrado de cabeça para baixo; QUE o segundo foi em Marituba estuprou e matou uma outra pessoa; QUE ouviu de seus irmãos ao chegarem na casa do depoente que haviam se envolvidos na morte do WENDERSON, por isso estariam ameaçado de morte; QUE Wenderson se tornou uma pessoa jogada, que não ouvia ninguém; QUE ouviu da boca do Deivison e do Dionata que o Wenderson estava inclusive ameaçando sua mãe e ameaçando sua companheira, os filhos e a mulher do Deivison; QUE Wenderson estava doido da cabeça só queria saber de roubar, usar droga e estuprar; QUE o depoente sempre conversava com a vítima e ela lhe falava dos abusos que cometia e como fazia, como se fosse a coisa mais normal do mundo; QUE presenciou o seu irmão Deivison, na presença do seu pai e juntamente com os demais irmãos Denilson e Hilda, afirmado que teria participado da morte de Wenderson; QUE ouviu seus irmãos dizerem que teriam assassinado vítima, por saberem que Wenderson estava disposto a matar qualquer pessoa; QUE seus irmãos mataram a vítima para não morrer, sem falar que a vítima poderia matar os filhos do Deivision; QUE parece que a mãe do depoente estava para a igreja e os seus dois irmãos estava em casa, parece que o Wenderson com seu parceiro tentou entrar na casa para matar os dois ou para brigar, foi quando os dois pularam para fora e pegaram o Wenderson, o seu companheiro saiu correndo em fuga; QUE ouviu o relato de que Wenderson estava de posse de uma arma, mas não viu a arma; QUE pela história que seus irmãos lhe contaram, eles lutaram deram uma paulada na mão dele

a arma sumiu e eles nem ligaram para arma passaram logo a espancarem ele, matarem ele, paralisando de vez a vítima, porque se deixassem vivo ele iria voltar de novo e terminaria o que ele começou; QUE a vítima estava foragida na data do fato; QUE tinha intimidade com a vítima ; QUE tinham avisado para o depoente que Wenderson estava andando armado; QUE não sabe se a vítima estava comercializando drogas, mas sabe que ele estava utilizando-a, ele aparecia alucinado; QUE conversando, a vítima era uma pessoa que agradava todo mundo nas palavras; (...) QUE Wenderson foi retirado da convivência da casa de sua mãe, pelos seus irmãos, por ele andar alterado, isso talvez criou uma animosidade em relação a seus dois irmãos; QUE após isso ele se tornou outra pessoa; QUE não ouviu Wenderson ameaçar seus irmãos de morte, só ouvia ele dizendo “um dia tu vais ver como eu sou”, QUE ouviu falar que Wenderson chegou armado ameaçando todo mundo, só que quem estava na casa era seus dois irmãos; QUE quando o depoente chegou já tinha tudo acontecido; QUE acredita que ele era capaz de matar os dois , ele não tinha medo de sair fugido

Em seu interrogatório os réus
DIONATA VEIGA DOS SANTOS E DEIVISON VEIGA DOS SANTOS
permaneceram em silêncio (id.29002508)

No presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de suas inocências, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo os réus serem pronunciados a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que os réus sejam os autores do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018)
.

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia dos oras recorrentes
.

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que os oras recorrentes aleguem ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por eles.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude e culpabilidade, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

De acordo com as provas colhidas nos autos,
não merecem amparo as alegações de legítima defesa apresentadas pelos recorrentes, de acordo com os relatos das testemunhas, embora tenham afirmados que a vítima se encontrava armada, o referido armamento não fora encontrado, e há ainda o relato da testemunha
DENILSON VEIGAS
que ouviu do próprio Deivison que “
eles lutaram deram uma paulada na mão de Wenderson e a arma sumiu e eles nem ligaram para arma, passaram logo a espancarem ele, matarem ele, paralisando de vez a vítima.”

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se os réus utilizaram dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como relatada na denúncia. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido,
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
leciona que:

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um
mero juízo de prelibalação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito
.
Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.
Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
. (grifei).

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito adversando decisão que pronunciou os oras recorrentes pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2.º, inciso III e IV do CPB.

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal), sob o argumento que não restou comprovadas.

Adianto que tal pleito não merece ser atendido, pelas razões a seguir aduzidas.

Há nos autos provas suficientes da presença das qualificadoras prevista no inciso III e IV, § 2º, do art. 121, do Código Penal, o Magistrado ao prolatar sua sentença de pronúncia, fundamentou a presença delas, uma vez que a vítima fora morta mediante pauladas e uso de um garfo de churrasco, de forma cruel, como bem relatou a testemunha
DENILSON VEIGAS

que afirmou que Wenderson teve seu rosto desfigurado
,
há ainda o fato que a violência fora cometida
por duas pessoas, não tendo qualquer possibilidade de defesa, daí entender à admissibilidade das qualificadoras.

Do exame pormenorizado da pronúncia, observa-se que a decisão esta devidamente fundamentada o reconhecimento das referidas qualificadoras (incisos III e IV, § 2º, do art. 121, do CPB) sendo demonstrada, de forma concreta, a razão do seu reconhecimento específico das circunstâncias na ação criminosa.

Importante destacar que, encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, do
Judicium accusationis
, segundo disposição expressa do art.
413
do
CPP
, o juiz pronunciará o acusado,
de forma fundamentada,
desde que convencido da existência da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, devendo ainda declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado
e especificar a circunstâncias qualificadoras
.

Assim, em que pese a decisão haver apontado elemento comprobatório da materialidade do delito, e, indícios suficientes de autoria, tem-se que as qualificadoras do crime, fora devidamente fundamentada da decisão ora combatida.

Sabe-se que, de fato, a decisão de pronúncia não deve trazer conclusões acerca do mérito da demanda, pois tal análise cabe apenas ao Tribunal do Juri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

Contudo, ainda assim, devem ser demonstrados, sucintamente e com base em dados fáticos, a materialidade do delito, os indícios de autoria, bem como em que consistira as qualificadoras do crime
(art.
413
,
§ 1.º
, do
CPP
).

Sobre o tema, a doutrina de Mirabete (
Código de Processo Penal
Interpretado, 9.ª edição, p. 1091) explica: "Cabe ao juiz fundamentar a decisão quanto à existência das qualificadoras, indicando os fatos que ensejariam o seu reconhecimento, não as devendo admitir apenas porque foram imputadas na denúncia".

No mesmo sentido, discorre Renato Brasileiro:

De acordo com o art.
413
,
§ 1.º
, do
CPP
, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Como se denota, é indispensável que o juiz sumariante faça a classificação do delito, indicando não apenas o tipo penal a que se subsumi o fato, como também qualificadoras e causas de aumento de pena.

Presente duas qualificadoras, e desde que ela tenha constado na peça acusatória, deve o magistrado não só declarar qual seria o dispositivo legal, como também especificar em que teria consistido. Exemplificando, não basta apontar a qualificadora do art.
121
,
§ 2.º
,
II
do
CP
, sendo necessário que o magistrado descreva qual teria sido o motivo fútil que levou o agente à prática do delito. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 2.ª edição, 2014, Juspodivm, p. 1300)

Guilherme de Sousa Nucci, com muita propriedade destaca:

Entendo que deva o magistrado permanecer fiel ao
texto constitucional
e motivar, efetivamente, a decisão de pronúncia, sempre em termos equilibrados e prudentes. Cuida-se de uma garantia do réu, ao conhecer as razões que o levaram a sofrer qualquer tipo de constrangimento, como ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, e, também, constitui um direito da sociedade acompanhar, pela motivação, a imparcialidade dos órgãos judiciários em seus pronunciamentos.

Uma vez que, no caso em análise, a decisão que reconheceu as qualificadoras aos réus (III e IV, § 2º, do art. 121, do Código Penal Brasileiro) apresentando fundamentação idônea, indicando os elementos que comprovem que o crime foi cometido por meio cruel e dificultou a defesa da vítima, conforme descrito na denúncia, conclui-se pela
sua manutenção
na decisão.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA,
11
de setembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025